Tribunal: TJES
Processo: 0000354-91.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000354-91.2022.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DANO À ZONA DE AMORTECIMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. ARTIGO 40 DA LEI Nº 9.605/1998. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, sob o fundamento da ausência de dolo na conduta. O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenação do acusado, alegando que o conjunto probatório comprova o crime ambiental e a intenção de causar dano à Unidade de Conservação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu preenche os requisitos do tipo penal do artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, notadamente quanto à presença do dolo específico de causar dano direto ou indireto à Unidade de Conservação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, exige a comprovação do dolo do agente, ou seja, a vontade livre e consciente de causar dano à Unidade de Conservação.
4. A instrução probatória não demonstrou que o réu tinha conhecimento de que a área onde realizou a movimentação de solo e a abertura da estrada estava situada em Zona de Amortecimento da ARIE Morro da Vargem.
5. Testemunhas ouvidas confirmaram o dano ambiental, mas não atestaram que o réu sabia da restrição ambiental incidente sobre a área, nem que tal conhecimento seria de domínio público.
6. As declarações do réu, aliada à ausência de prova sobre seu conhecimento prévio da proteção especial da área, gera dúvida razoável quanto à existência do dolo necessário à configuração do crime.
7. Diante da incerteza quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, art. 40; Código de Processo Penal, art. 386, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJAM, ACr 0813991-24.2020.8.04.0001, Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos, j. 13.08.2024; TRF 1ª R., ACR 0001690-30.2014.4.01.4100, Rel. Des. Fed. Marcus Vinicius Reis Bastos, DJe 20.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000354-91.2022.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamado: LORRANY DE OLIVEIRA RIBEIRO RUELA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença do id 10159892, prolatada pelo magistrado da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu.

A denúncia ministerial narra o que segue:

[...] no dia 27/04/2022, aproximadamente às 11h00min, em Córrego Itapera, Zona Rural, Pendanga, neste Município, o
denunciado
, agindo de forma livre e consciente, causou dano à Zona de Amortecimento da ARIE Morro da Vargem, ao realizar obras de movimentação de solo e abertura de estrada, sem licença ou autorização do órgão ambiental, conforme Relatório de Fiscalização de fls. 06v/11.

Assim agindo, está o denunciado incurso na pena do
artigo 40 da Lei 9.605/98
.

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
pela prática do crime do artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, pugna o representante ministerial requer a reforma da sentença, para que o acusado reste condenado nos termos inclusos na exordial acusatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Conforme relatado, o representante ministerial objetiva a condenação do ora apelado
ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
pela prática do crime previsto no artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, sob a afirmação de que o conjunto probatório amealhado comprova a prática de crime ambiental pelo acusado, bem como, a presença de dolo na sua conduta.

No entanto, compulsando os autos, entendo, em conformidade com o delineado na sentença ora objurgada, pela impossibilidade de condenação de
ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
.

De acordo com a exordial acusatória,
ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
teria, de forma livre e consciente, causado dano à Zona de Amortecimento da ARIE Morro da Vargem, ao realizar movimentação de solo e abertura de uma estrada no interior da sua propriedade, infringido assim, o disposto no artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, que assim prevê:

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, independentemente de sua localização:

Pena – reclusão, de um a cinco anos.

§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação de Proteção Integral as Estações Ecológicas, as Reservas Biológicas, os Parques Nacionais, os Monumentos Naturais e os Refúgios de Vida Silvestre.

Importante ressaltar que não paira dúvida sobre o fato de que a área atingida integra a
Zona de Amortecimento da ARIE Morro da Vargem,
haja vista o incluso no

R
elatório de Fiscalização ARIEMV nº 010-2022 de fls. 08-verso/
13
dos autos físicos.

Também saliento, que não inexiste qualquer dúvida acerca d
a materialidade e a autoria do fato descrito na denúncia, tendo em vista o Relatório de Fiscalização ARIEMV nº 010-2022 de fls. 08-verso/13 e o Auto de Intimação e Termo de Embargo/Interdição nº 14281 de fls. 15-verso/16-verso, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 10159888), além da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo, que inclusive conta com a confissão parcial de
ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
.

Contudo, conforme assente na doutrina e jurisprudência pátria, para restar configurado o delito do artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, é necessário restar comprovado o dolo do agente de causar dano direto ou indireto à Unidade de Conservação, ou seja, somente será cabível a condenação quando restar
demonstrado
que o agente tinha conhecimento prévio de que a área degradada seria objeto de proteção especial ambiental. Sobre o tema:

AMBIENTAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTS. 40, C/C 40-A, § 1º E 68 DA LEI Nº 9.605/1998. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 68 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. PLEITO ACOLHIDO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NÃO OBSERVADO. CONDENAÇÃO POR FATOS DIVERSOS DOS ELENCADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO NA AÇÃO DA RÉ. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E DESPROVIDA E APELAÇÃO CRIMINAL DA RÉ CONHECIDA E PROVIDA. 1. In casu, após a devida instrução do Feito, o nobre Juiz de piso julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo a Ré do delito previsto no art. 40 da Lei de Crimes Ambientais, à luz do que instrui o art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, mas a condenou pela prática do delito inserto no art. 68 da Lei nº 9.605/1988, sendo estes os pontos de inconformismo das partes, pois a Acusação requer a condenação ao delito do art. 40, enquanto a Defesa a absolvição do delito do art. 68 ambos da Lei de Crimes Ambientais. 2. A esse respeito, a Defesa almeja a absolvição do delito inserto no art. 68 da Lei nº 9.605/1998, posicionamento este acolhido pela Acusação em suas Contrarrazões Recursais, seguido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas de segunda instância, na qualidade de custos legis. 3. De fato, da análise do conjunto probante, especialmente, da peça acusatória é de fácil intelecção de que não houve qualquer descrição do descumprimento do Plano de Recuperação de Área Degradada no imo da exordial acusatória, assim como, não há documentação apresentada pela Acusação a demonstrar a suposta transgressão, contudo, o nobre Juiz piso condenou a Ré pelo alusivo descumprimento sem que houvesse a descrição fática na denúncia ou provas colacionadas pela Acusação. 4. Nessa seara, ressalta-se que o Princípio da Correlação entre a acusação e a sentença, também conhecido como Princípio da Congruência, assegura a não condenação do acusado por fatos não lançados na peça acusatória, sendo esta uma das mais relevantes garantias do direito de defesa ao possibilitar o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. À vista disso, faz-se imperioso acolher o pleito da defesa para absolver a Ré do delito tipificado no art. 68 da Lei de Crimes Ambientais. 5. No que tange ao Apelo do Ministério Público, este possui como pretensão a reforma da sentença no tocante à absolvição da Ré pela prática do delito inserto no art. 40, c/c art. 40-A, § 1º da Lei nº 9.605/1988. 6. Com efeito, narra a Denúncia que, em outubro de 2018, a Ré causou dano direto ao Corredor Ecológico e Urbano do Igarapé do Mindú, na medida em que construiu um muro e uma área gramada de aproximadamente 2.221 m2, ocasionando impactos ambientais, contudo, diante da ausência do elemento subjetivo do tipo penal o nobre Juiz de piso posicionou-se pela absolvição da Ré. 7.
Ressalta-se que o dolo do crime do art. 40 da Lei nº 9.605/98 consiste na vontade livre e consciente de causar dano, direto ou indireto às Unidades de Conservação, assim sendo, para impor a condenação seria necessário a comprovação de que o agente tinha conhecimento prévio de que sua atuação estava danificando a área objeto de proteção especial ambiental
, o que não se deu na hipótese, portanto, ausente elementos mínimos e hábeis a caracterizar o elemento subjetivo necessário à tipificação. 8. Nesses termos, as provas carreadas aos Autos não são lineares e objetivas, tornando imprescindível o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo, razão pela qual a absolvição da Ré deve ser mantida. 9. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CRIMINAL DA RÉ CONHECIDA E PROVIDA. (TJAM; ACr 0813991-24.2020.8.04.0001; Manaus; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Hamilton Saraiva dos Santos; Julg. 13/08/2024; DJAM 13/08/2024).

In casu
,
observo que
ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
,
ao prestar suas declarações em juízo (mídia de fl. 102
dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 10159888)
, confirmou que pediu para um vizinho que fizesse uma estrada num local onde já existia uma passagem,
para que não precisasse mais passar com o seu gado pela propriedade vizinha e, ainda, que não sabia que o local seria de preservação ambiental.

Lado outro, importante salientar que
durante a instrução probatória
também
foram ouvidos
Marcelo Nascimento da Silva, assessor técnico e coordenar de combate em incêndio de unidade de conservação do IEMA, Rildo de Oliveira Silva,
guarda ambiental do IEMA, os quais foram responsáveis pelo relatório de fiscalização que deflagrou a presente ação penal.

Por ser oportuno, registro que ambos confirmaram o dano causado, e que a área seria de proteção ambiental, entretanto, em momento algum afirmaram que
ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS

teria conhecimento de tal situação,
ou mesmo, que tal situação seria de conhecimento comum
.

Portanto, após analisar com acuidade todo o acervo probatório amealhado, reputo que a reforma da sentença e, por conseguinte, a condenação do ora apelado quanto ao crime do artigo 40, da Lei nº 9.605/1998, se mostra incabível, já que a prova colhida não é capaz de demonstrar que
ANTONIO MARCOS PEREIRA DOS SANTOS
tinha conhecimento que aquela área era objeto de proteção especial e, consequentemente, a devida comprovação do dolo necessário para configurar o referido crime ambiental.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40 DA LEI Nº 9.605/98. DESMATAMENTO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. 1. Comete a conduta descrita no art. 40 da Lei nº 9.605/98 o agente que pratica atividade agropecuária em área de conservação, causando danos ao meio ambiente. 2.
A ciência quanto à área em que ocorreu o dano é elemento constitutivo do crime do art. 40 da Lei nº 9.605, de modo que havendo dúvida de que o acusado tinha convicção quanto à Unidade de Conservação, exclui-se o dolo por erro escusável sobre a elementar do tipo, impondo-se a absolvição do réu. 3. Não há elementos seguros, nos autos, a demonstrar que o acusado sabia da localização da exploração agropecuária dentro dos limites da Unidade de Conservação (FLONA Bom Futuro), o que resulta na aplicação do disposto no art. 20 do Código Penal (erro de tipo)
. 4. Apelação do MPF a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; ACR 0001690-30.2014.4.01.4100; Décima Turma; Rel. Des. Fed. Marcus Vinicius Reis Bastos; DJe 20/09/2024).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo-se intocada a sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)